Tribunal: TJBA
Processo: 0503065-81.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503065-81.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIVINO JOSE DE ARAUJO E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MILTON JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES, RODRIGO BOMFIM DAEBS DE SOUZA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL COM EFEITOS INFRINGENTES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, c/c o art. 12, I, AMBOS da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 29 e 71, do CP. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
João Eurípedes da Silva, Daniela Fernandes Coutrim Lacerda e Divino Jose de Araujo e Silva
, em face do v. Acórdão proferido na Apelação Criminal n°0503065-81.2018.8.05.0039, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público e deu-lhe provimento para condenar os Embargantes à pena individualizada de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 2°, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c o art. 29 e 71, ambos do CP, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegadas omissões e contradições no acórdão recorrido quanto à ausência de dolo e à participação dos Embargantes na gestão da empresa, bem como à fundamentação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
decisum
embargado foi prolatado de forma fundamentada, compreensível e clara, tendo sido analisadas todas as alegações e teses formuladas pelas partes, de modo que não padece de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.

4. O Ministério Público manifestou ciência do v. Acórdão em 22.04.2025

e não interpôs recursos, operando-se, então, o trânsito em julgado para o órgão ministerial.

5. Constatada, de ofício, a extinção da punibilidade dos Embargantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista a pena aplicada, inferior a dois anos, que atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Extinção da punibilidade dos Embargantes declarada de ofício.

Tese de julgamento
:
De acordo com o art. 110, §1º, do CP
[1]
, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória em relação à acusação, situação destes autos, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 619 do CPP; arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do CP; art. 2º, II, e art. 12, I, da Lei nº 8.137/90; arts. 29 e 71 do CP.

[1]
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido

nos autos da Apelação Criminal nº 0503065-81.2018.8.05.0039, sendo Embargantes
João Eurípedes da Silva, Daniela Fernandes Coutrim Lacerda e Divino Jose de Araujo e Silva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade dos Emabragantes,
na forma do voto da Relatora.

Salvador,